Tribunal: CARF
Processo: 10845.001838/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001838/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.971 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ISABEL CRISTINA MARQUES FERREIRA PARRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos na
declaração emitida pela fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001838/2009-89
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001838/2009-89

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 19/21):
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 29/06/2009, emitida em face da
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2006, ano calendário de 2005,
tendo sido apurado crédito tributário no montante de R$ 2.400,17.
De acordo com o contido na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fl. 12,
confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), constatou-se a omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 32.777,63, recebidos pela
contribuinte do Banco do Brasil S/A, CNPJ 00.000.000/0001-91, sendo que na
apuração do imposto devido foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 6.132,96.
Cientificada do lançamento, a contribuinte, por intermédio de seus advogados
(Procuração a fl. 08), apresentou a impugnação de fls. 02/07, na qual alega que a sua
declaração foi elaborada sobre o Informe de Rendimentos fornecido pelo Banco do
Brasil e que dos rendimentos brutos foram retirados valores correspondentes às ações
judiciais, segundo liminares e orientações jurídicas do próprio banco e que cabe à
fiscalização a correta imputação àquela fonte pagadora das penalidades sobre a exatidão
das obrigações acessórias.
Aduz que as informações prestadas pela Impugnante em sua Declaração de Imposto de
Renda estão corretas, pois foram elaboradas de acordo com a DIRF apresentada pela
fonte pagadora, não havendo divergências, posto que estão de acordo com os valores
recebidos e, nesse sentido, transcreve jurisprudência administrativa.
Ao final requer a anulação da Notificação e a liberação da restituição do imposto de
renda retido na fonte com as devidas correções de lei.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÕES DA DIRF EMITIDA PELA
FONTE PAGADORA.
Serão computados no cálculo do imposto de renda devido os rendimentos
comprovadamente omitidos pelo contribuinte declarados em DIRF pela fonte pagadora.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações do contribuinte desacompanhadas de
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001838/2009-89

quaisquer elementos de prova em contrário do que lhe fora imputado não possuem
relevância na análise dos fatos.
Cientificada da decisão em 10/06/2014 (fls. 25), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 08/07/2014, recurso voluntário (fls. 31/39), repisando literalmente as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que as informações
declaradas foram feitas com base nos documentos fiscais expedidos pela fonte pagadora,
responsável pela retenção do imposto devido, portanto corretas as informações prestadas pela
contribuinte, uma vez que em conformidade com a DIRF e com o comprovante de rendimentos
emitido pela fonte pagadora, inexistindo divergências e estão corretas porquanto de acordo com
os valores recebidos. Cita jurisprudência administrativa neste sentido. Alega ainda que não
incide tributo sobre o valor declarado, mas apenas sobre os fatos geradores, não podendo o Fisco
glosar as informações declaradas sem auditar a origem dos informados pela fonte pagadora.
Alega também acerca da inexigibilidade da multa, por falta de mora da contribuinte, pois se
adiantou e protocolizou ação judicial buscando esclarecer a dúvida no enquadramento da norma
tributária, não cabendo neste caso a multa moratória punitiva de 75%, a qual é prevista para os
casos nos quais há omissão ou prestação de informações inexatas para o Fisco. Registra ainda
que há entendimento jurisprudencial e doutrinário de que a ação judicial do contribuinte, que se
adianta ao lançamento, deve ser considerada como consulta para a fiscalização, o que, no seu
entender, também afasta a multa aplicada, nos termos dos arts. 151, III e 161, § 2o do CTN.
Requer, ao final, a anulação do lançamento, com a liberação da restituição do imposto de renda a
que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 40/41.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da multa de ofício aplicada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 32.777,63 com IRRF de R$ 6.132,96, constatada em sede de revisão da DAA/2006,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão de rendimentos apurada e da multa de ofício aplicada.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001838/2009-89

Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 19/21) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 10/14), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, sem trazer aos autos a
documentação comprobatória hábil e consistente a justificar a alegada inocorrência da omissão
de rendimentos, sendo certo que a DIRF não deixa dúvida acerca da ocorrência do recebimento
dos valores tidos por omitidos, cujo recebimento não se nega, aliado à ausência de
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, bem como da falta
de comprovação da noticiada ação judicial questionando o crédito tributário lançado – me
convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 21), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Conforme acima relatado, o feito fiscal em questão decorreu da constatação de omissão
de rendimentos relativos à Declaração de Ajuste Anual Exercício 2006, ano calendário
2005.
Em sua defesa, a Impugnante alega que a sua declaração foi elaborada sobre o
Informe de Rendimentos fornecido pelo Banco do Brasil e que dos rendimentos
brutos foram retirados valores correspondentes às ações judiciais, segundo
liminares e orientações jurídicas do próprio banco.
No entanto, não trouxe aos autos a cópia do Informe de Rendimentos, tampouco,
informou quais foram as ações judiciais referidas na impugnação, liminares ou
qualquer outro elemento que comprovasse as suas alegações.
Oportuno esclarecer que cabe ao interessado a comprovação dos fatos alegados em sua
impugnação, a qual deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa, nos termos do art. 36 da Lei 9.784/99 e do art. 15 do Decreto
70.235/72, não sendo eficazes as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio de prova adequado.
Em relação à afirmação que as informações prestadas pela Impugnante em sua
Declaração de Imposto de Renda estão corretas, pois foram elaboradas de acordo com a
DIRF apresentada pela fonte pagadora, não havendo divergências, posto que estão de
acordo com os valores recebidos, cabe dizer que tal assertiva não é verdadeira, eis
que a mesma não informou na Declaração Anual de Ajuste em questão haver
recebido qualquer valor da fonte pagadora Banco do Brasil S/A, CNPJ
00.000.000/0001-91. Portanto, não resta nenhuma dúvida quanto à omissão
lançada.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa
premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou
ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na
exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001838/2009-89

Portanto, considerando que a Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em relação aos rendimentos por ele recebidos, não há como desconstituir a
presunção de veracidade da DIRF, ante da ausência de provas de eventual erro ou inidoneidade
das informações nela lançadas, atestando efetivamente os valores tidos por omitidos e pagos no
decorrer do ano-calendário de 2005. Alia-se, o fato de que na peça recursal a própria Recorrente
reconhece expressamente o recebimento dos valores apurados, alegando inclusive que promoveu
a declaração com base no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora Banco do Brasil –
cujos valores, diga-se de passagem, não foram lançados na DAA, conforme, aliás, certificado na
decisão recorrida – o que reforça a correção das informações lançadas em DIRF.
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada
neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações lançadas em DIRF pela instituição financeira, e
à mingua de comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de
rendimentos – em face da ausência de declaração no ano de 2005 dos rendimentos recebidos no
valor de R$ 32.777,63 com IRRF de R$ 6.132,96 – correto é procedimento fiscal, tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o crédito tributário em litígio.
No que tange à aplicação da multa de ofício sobre o imposto suplementar apurado,
de fato, sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no
9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob
pena de violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é
a conduta fiscal no particular, aliás, como bem fundamentado na decisão recorrida.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001838/2009-89

Fl. 50
DF CARF MF
Original